Tribunal: TJES
Processo: 5005362-59.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005362-59.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE GUARAPARI

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Nº
5005362-59.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE GUARAPARI

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE GUARAPARI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari, que entende ser o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca é prevento para processar e julgar a Ação de Cobrança de Reembolso c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Benjamin Zedeque Santiago Azeredo, menor representado por seu genitor, Dieisson Carlos Lopes Azeredo, contra UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. e QUALICORP Administradora de Benefícios S.A (processo nº 5002234-65.8.08.0021). O Juízo suscitante alegou identidade objetiva e subjetiva entre a demanda e outra ação anterior, levantando a necessidade de julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre as ações para justificar a reunião dos processos; (ii) estabelecer qual Juízo é competente para processar e julgar as demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre as ações se dá pela existência de identidade parcial das partes e pela mesma causa de pedir remota, relacionada ao contrato de seguro-saúde firmado entre o autor e as rés, o que configura afinidade suficiente para a reunião das ações.

A divergência entre os pedidos das ações, quanto ao período de reembolso e ao pedido de abstenção de cancelamento de contrato, não impede a reunião dos processos, pois ambos tratam de questões decorrentes da mesma relação jurídica material.

Há risco evidente de decisões contraditórias, especialmente em relação ao cancelamento do contrato e à pretensão de reembolso de valores referentes às sessões de Terapia ABA, já que a decisão em uma ação pode influenciar diretamente na outra.

Conforme entendimento consolidado do STJ, a conexão pode ser reconhecida com base em afinidade parcial, visando à economia processual e à coerência das decisões judiciais.

O Juízo prevento, no caso, é o da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari, que já processa uma das ações conexas, e, portanto, é o competente para julgar ambos os processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido. Competência do Juízo suscitado (3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari) declarada.

Tese de julgamento
:

A conexão entre demandas pode ser reconhecida sempre que houver afinidade parcial entre os pedidos ou causas de pedir, visando à economia processual e à coerência das decisões judiciais.

Havendo risco de decisões contraditórias, é imperativa a reunião das ações sob o juízo prevento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 66, III, e 286, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1226016/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2011, DJe 25.03.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.09.2019, DJe 24.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo e declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Guarapari para processar e julgar o processo nº 5002234-65.2024.8.08.0021 , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Nº
5005362-59.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE GUARAPARI

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO D
A

3
ª
V
ARA CÍVEL E COMERCIAL DE GUARAPARI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari
, por entender ser o Juízo da
3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari
o competente para processar e julgar a Ação de Cobrança de Reembolso c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, nº 5002234-65.2024.8.08.0021, ajuizada por Benjamin Zedeque Santiago Azeredo, menor representado por seu genitor, Dieisson Carlos Lopes Azeredo, contra UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. e QUALICORP Administradora de Benefícios S.A.

Entende o suscitante que há identidade objetiva e subjetiva entre a demanda geratriz deste incidente com o processo nº 500720-08.2023.8.08.0021, com
evidente risco de decisões conflitantes sobre uma mesma relação contratual e com a mesma pretensão, na hipótese de as ações tramitarem em juízos distintos.

Ademais, defendeu que a manutenção da relação contratual entre as partes, que deu ensejo ao pedido de reembolso de valores pagos no processo matriz, deveu-se, unicamente, à decisão liminar proferida nos autos do processo n. 5007200-08.2023.8.08.0021.

Conheço do conflito negativo de competência, com fundamento no artigo 66, III, do Código de Processo Civil na medida em que ambos os Juízos declinam da competência para processar e julgar este feito, havendo controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

O Diploma Processual Civil, em art. 55, trata do instituto da conexão, estabelecendo regras para que se promova a reunião de feitos, verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles .

Outrossim, dispõe o art. 286, inciso I, do CPC que
“Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada".

Verifica-se do texto legal que a conexão se dá quando duas ou mais demandas apresentam situações com afinidade suficiente para que sejam decididas em conjunto com o fim de uma melhor prestação jurisdicional, não se fazendo necessária, para tanto, a total identidade objetiva e subjetiva.

N
a espécie
, verifica-se que
há
identidade de partes, uma vez que ambas
as demandas
foram ajuizadas por Benjamin Zedeque Santiago Azeredo, menor representado por seu genitor, Dieisson Carlos Lopes Azeredo, contra UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro Ltda. e QUALICORP Administradora de Benefícios S.
A.

A causa de pedir remota ativa das demandas referem a contrato de seguro-saúde
(
Contrato de Adesão n. 42864984
)

celebrado
entre as partes
.

No âmbito da causa de pedir remota passiva, a do processo nº
5007200-08.2023.8.08.0021
decorreu do cancelamento unilat
eral do contrato,
que impediria a continuidade do tratamento do Autor através de terapias do Método ABA
,
bem como do não reembolso, pelo plano de saúde, do custeio das
inerentes
sessões que foram adimplidas pelo genitor do menor
e,
outrossim,
solicitadas nos meses de agosto e setembro de 2023. Com relação a
o
processo
nº 5002234-65.2024.8.08.0021,
el
a
se refere
a
outros valores de mesmo fato gerador, natureza,
contudo,
no
período de setembro e outubro
de 2023
que não foram reembolsados pelo plano de saúde.

Os pedidos, por sua vez, diferem-se apenas quanto ao pedido de abstenção de cancelamento de contrato, que é exclusivo do processo nº 5007200-08.2023.8.08.0021, em trâmite no juízo suscitado, e ao período de reembolso que, consoante os pedidos formulados no processo nº 5002234-65.2024.8.08.0021, em trâmite no juízo suscitante, é imediatamente subsequente àqueles requeridos no processo nº 5007200-08.2023.8.08.0021.

E como pontou a digna Procuradora de Justiça em seu r.Parecer
“analisando detidamente os autos, observa-se que a responsabilização civil que busca o requerente, de fato decorre do mesmo contrato de prestação de serviço de plano de saúde, ou seja, da mesma relação jurídica já analisada previamente pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari [...].
evidencia-se a existência de um vínculo que possa acarretar a prolação de sentenças inconciliáveis, vez que o desfecho de um processo, há meu ver, terá influência sobre o outro, especialmente porque a demanda que tramita na 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari - e tem como objeto a manutenção do contrato - ainda NÃO foi sentenciada.”
(Id 8521661 – p.5)

Assim,
embora inexista identidade objetiva total, é nítido o risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre os processos, porquanto a discussão acerca do cancelamento do contrato, reservada ao processo nº
5007200-08.2023.8.08.0021,
se acolhida ou não,

repercutirá
na pretensão de reembolso dos valores referentes ao custeio das sessões de Terapia ABA
e na indenização por danos morais
,
comum a ambas as demandas.

Registro que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o Superior Tribunal de Justiça bastante amplo acerca do conceito de conexão, alargando-o para permitir a reunião de causas sempre que houvesse alguma afinidade entre elas, a justificar o julgamento conjunto.

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. CONVENIÊNCIA DA MEDIDA.
1. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar" o vocábulo "comum", contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial. [...].6. Mostra-se razoável, na espécie, a reunião de ações indenizatórias decorrentes de uma mesma relação jurídica de direito material (acidente de trânsito), considerando-se que são somente duas as vítimas do evento, que ambas as ações não mostram discrepância no tocante à fase processual em que se encontram e que não haverá delongas na remessa dos autos ao juízo prevento, haja vista que as varas localizam-se no mesmo Foro Regional de uma mesma comarca. Tal medida resultaria em uma maior celeridade e economia processual, permitindo o aproveitamento - em benefício do Juízo prevento - dos atos instrutórios realizados pelo outro Juízo, evitando-se, ainda, o risco de haver decisões contraditórias.
[...] 9. Recurso especial provido para reconhecer a conexão entre as demandas e a prevenção do juízo da 3ª Vara Cível de Bangu/RJ para processar e julgar os feitos conexos. ( REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 15/03/2011, DJe 25/03/2011 - ementa parcial – destaquei).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. CONEXÃO. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS DECISÕES PROFERIDAS. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO JUÍZO. [...].3. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com ela um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão.
4. A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça
. 5. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer.
7. No caso dos autos, houve reconhecimento da conexão entre a ação de despejo e embargos de terceiro em ação declaratória, pela 1ª Vara Cível, com subsequente determinação de processamento conjunto das conexas. Em face de referida decisão, não houve interposição de recurso. Após, houve alegação de incompetência de Juízo, peticionada à 3ª Vara, autuada como Exceção de Incompetência, rejeitada liminarmente, tendo em vista a intransponível preclusão da questão. 8. Não bastasse a preclusão acerca da matéria referente à reunião dos feitos, os fatos revelam a possibilidade de decisões conflitantes nos embargos de terceiro e na ação de cobrança de aluguel, mostrando-se conveniente a reunião das causas para que sejam julgadas simultaneamente. 9. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 479.470/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Destarte, considerando que ambos os processos decorrem da mesma relação jurídica material, isto é, o contrato de seguro-saúde, e que o acolhimento ou rejeição de um pedido, ou seja, a manutenção ou não do negócio jurídico, reflete na pretensão patrimonial (reembolso das sessões de ABA) e extrapatrimonial (danos morais), de rigor reuni-los no juízo prevento para julgamento conjunto.

Por todo o exposto, prosperam as alegações do Juízo suscitante e, por conseguinte,
DECLAR
O

COMPETENTE
para processar e julgar o processo nº 5002234-65.2024.8.08.0021
o J
uízo
suscitado,
no caso, o

MM. Juiz
d
e Direito
da

3
ª

V
ara Cível
e
Comercial De
G
uarapari
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.